Tribunal: STF
Processo: Rcl 39927
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado da Vara Adjunta de Execuções Criminais da comarca de São Francisco de Assis/RS (Processo nº 8000004-54.2020.8.21.0125) – teria transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, que possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza  a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,  devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados  no RE 641.320/RS.” (grifei)
    Aduz, em síntese, a parte ora reclamante, para justificar a alegada transgressão à autoridade do enunciado sumular em questão, as seguintes considerações:
    “Maria Cristina dos Santos Camargo cumpre pena total atual de 06 anos e 02 meses, executada nos autos do processo de execução penal nº 8000004-54.2020.8.21.0125 (número SEEU), pela prática do crime de tráfico de drogas, tudo conforme o atestado de pena anexo.
    Sequer houve recurso de apelação, e a sentença manteve a prisão preventiva inicialmente decretada – ela esteve presa preventivamente por mais de 01 (um) ano, adequando-a ao regime semiaberto.
    Em 23/03/2020 a Defensoria Pública atravessou petição ao juízo da execução penal da comarca de São Francisco de Assis/RS a fim de solicitar, por ora, a prisão domiciliar da apenada, tendo em vista que ela está cumprindo a sua pena em regime fechado, e não existem vagas compatíveis com o regime semiaberto nesta cidade. Houve um incêndio nos pavilhões que se destinavam ao cumprimento de penas em regime aberto e semiaberto.
    O juízo ‘a quo’, valendo-se de uma pandemia, sustentando a sua decisão na necessidade de ‘evitar um fluxo de pessoas’ porque ‘é necessário isolar o presídio’ (apesar de estar-se solicitando a prisão domiciliar, a ser cumprida na residência da apenada!), manteve a apenada em regime fechado. E o que é pior, tenta transferi- -la para Santa Maria/RS sem sucesso, cidade que fica a mais de 128 km de distância, o que certamente movimentaria um fluxo ainda maior de pessoas (polícia penal, entre outros agentes)! E mais, a apenada ficaria longe da sua família, dos filhos menores que possui, esvaziando por completo as saídas temporárias.
    A SUSEPE emitiu nota técnica (01/2020) – doc. Anexo, vedando a transferências de presos em âmbito estadual pelo prazo de 30 dias. Mesmo assim, o juízo ‘a quo’ mandou ‘e-mail’ para o presídio de Santa Maria/RS, solicitando a inclusão da apenada no regime semiaberto daquela comarca, mantendo-a, até então, em regime fechado. Ou seja, ela está AGUARDANDO INDEFINIDAMENTE UM REGIME COMPATÍVEL.” (grifei)
    Eis, no ponto, o teor da decisão monocrática que, emanada do juízo reclamado, motivou o ajuizamento da presente ação reclamatória: 
    “Cuida-se de analisar solicitação de prisão domiciliar, veiculada pela defesa técnica de Maria Cristina dos Santos Camargo.
    Com vista, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento.
    Vieram os autos conclusos.
    É o breve relato. Fundamento e DECIDO.
    A defesa técnica fundamenta o pedido na Súmula Vinculante 56, a qual determina que ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’.
    …..................................................................................................
    Entretanto, a despeito de existir uma aparente similitude entre o caso paradigma firmado pelo C. STF e o presente caso – qual seja, a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso do que o devido –, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação deste precedente, sendo imprescindível a realização do ‘distinguishing’.
    Explico.
    É fato de conhecimento público e notório que a ala do Presídio Estadual de São Francisco de Assis (PESFA) destinada ao cumprimento de pena aos condenados em regime aberto e semiaberto encontra-se interditada em razão de incêndio ocorrido em 10/01/2018, sendo que até o presente momento não foi reconstruída, estando na iminência de darem início nas obras de recuperação.
    …...................................................................................................
    Consoante se verifica dos documentos anexos, a Administração do Presídio de São Francisco de Assis já solicitou e obteve vaga para a apenada junto ao Presídio Regional de Santa Maria, de forma a adequar o cumprimento da sua pena no correto regime determinado na sentença penal condenatória.
    Entretanto, a efetiva transferência da apenada ao referido estabelecimento penal encontra-se momentaneamente suspensa (caráter temporário) diante de uma questão de força maior de saúde pública que atinge todo o país e o mundo.
    Como é de conhecimento notório, os acontecimentos dos últimos dias relacionados à pandemia da doença COVID-19 e a velocidade do aumento do número de casos confirmados e suspeitos tanto em âmbito nacional como no aspecto local, levaram o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a aumentar as medidas restritivas voltadas para reduzir a circulação de pessoas nas vias públicas, visando evitar a proliferação do vírus.
    Por iguais razões, tais medidas também foram replicadas no âmbito do sistema carcerário, a partir da manutenção dos apenados nas casas prisionais, isolando-se as penitenciárias do ambiente externo, com a suspensão momentânea de visitas e saídas temporárias, bem como transferências interestaduais de estabelecimentos penais, visando justamente o combate na proliferação do vírus, tendo em vista que em suas casas ou outros espaços a circulação de pessoas e o risco de contágio são muito maiores (cf. Nota Técnica SEAPEN/SUSEPE 01/2020).
    …...................................................................................................
    Ademais, o que se encontra temporariamente pendente é unicamente a efetivação da transferência da apenada para a referida unidade prisional, a qual está suspensa em virtude de questão de saúde pública que assola o país e o mundo (Covid-19).
    Por isso, friso que a impossibilidade de transferência da apenada para outro estabelecimento penal que disponha de regime compatível à sua pena (semiaberto) – mantendo-a, portanto, em regime mais gravoso do que o devido – não se deve à ineficiência ou precariedade do sistema prisional do Estado em não possuir vagas – como justificado na ‘ratio decidendi’ do RE 641.320/RS –, mas sim única e exclusivamente em virtude de situação de força maior, de caráter transitório, que foge por completo da alçada do Estado (pandemia causada pelo Covid-19), obrigando a adoção de inúmeras medidas de proteção a toda sociedade, especialmente quanto à população carcerária (vedação temporária de movimentação de presos).
    Em resumo, a apenada possui vaga em outra unidade prisional do Estado, mas não é possível, neste momento, efetivar a sua transferência por questão de calamidade na saúde pública, causada pelo Covid-19. Com a normalização da situação de calamidade, serão retomadas as medidas para a sua transferência.
    No mais, acrescento que, ainda que não fosse esse o cenário, mesmo assim não seria o caso de imediata concessão de prisão domiciliar à apenada, como buscado pela defesa técnica.
    Consoante tese firmada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo REsp 1.710.674-MG, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca (DJ 22/08/2018), ‘a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE 641.320/RS, quais sejam: i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto’.
    Logo, não seria o caso de concessão, de plano, da prisão domiciliar à apenada, mas sim de se analisar o cumprimento (ou não) dos parâmetros apontados pelo REsp 1.710.674-MG, o que, no caso, ainda não se operou.
    Pelos motivos acima expostos, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa da apenada.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido formulado na presente reclamação. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte ora reclamante.
    Impende ressaltar, desde logo, a circunstância processualmente relevante de que o Juízo de primeira instância reconheceu o preenchimento, pela ora reclamante, das condições subjetivas e objetivas necessárias ao cumprimento da pena em regime penal semiaberto.
    Ocorre, no entanto, conforme sustentado nesta sede processual, que a condenada em referência, não obstante a ela concedido regime mais brando, permanece, mesmo assim, indevidamente encarcerada em estabelecimento unicamente compatível com o regime fechado, o que configura – segundo entendo – inadmissível excesso de execução, circunstância absolutamente vedada pela Lei de Execução Penal (art. 185).
    Mais do que isso, a esdrúxula situação a que se vê reduzido o “status poenalis” da reclamante traduz, no contexto em exame, frontal transgressão ao comando emergente da Súmula Vinculante nº 56/STF, pois simplesmente não tem sentido impor à condenada a quem se reconheceu, jurisdicionalmente, o direito à progressão de regime a submissão a regime mais gravoso, sob os fundamentos de inexistência de vagas e/ou de impossibilidade de transferência para estabelecimento penal adequado!!!
    Esse fato, como é de conhecimento geral, resulta de conduta inteiramente imputável ao Estado, que deixa de adotar as medidas necessárias ao adimplemento de um dever básico estabelecido na própria Lei de Execução Penal.
    Tenho assinalado, nesta Suprema Corte (Rcl 25.119-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), não se revelar aceitável que, por (crônicas) deficiências estruturais do sistema penitenciário ou por incapacidade de o Estado prover recursos materiais que viabilizem a implementação das determinações impostas pela Lei de Execução Penal – que constitui exclusiva obrigação do Poder Público –, venha a ser frustrado o exercício, pelo condenado, de direitos subjetivos que lhe são conferidos pelo ordenamento positivo, como, p. ex., o cumprimento da pena em regime penal semiaberto quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime, como sucede no caso:
    “Reclamação. Súmula Vinculante nº 56/STF. Decisão judicial que transgride o comando emergente (‘binding effect’) desse enunciado sumular. Legitimidade, em tal situação, do emprego da via reclamatória (CF, art. 103-A, § 3º, c/c a Lei nº 11.417/2006, art. 7º, ‘caput’). Reclamante que, embora jurisdicionalmente beneficiado pelo reconhecimento do direito de progredir para o regime semiaberto, é indevidamente mantido preso em regime fechado. Inadmissibilidade. Hipótese de excesso de execução. Situação abusiva vedada pela LEP (art. 185). Ofensa manifesta a direito público subjetivo do sentenciado. Grave inadimplemento de obrigação jurídica imputável ao Estado, cujo comportamento omissivo inviabiliza, frustra e compromete a implementação e a correta aplicação da Lei de Execução Penal. Possibilidade excepcional, em tal ocorrendo, de o Judiciário conceder prisão domiciliar ao sentenciado, sob direta supervisão do Juízo das Execuções Penais da comarca, até que sobrevenha vaga em estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto (LEP, arts. 91 e 92). Precedentes. Medida cautelar deferida.”
    (Rcl 24.951-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Daí a “ratio essendi” subjacente à formulação do enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, que resultou, como se sabe, de uma série de precedentes que, firmados por esta Suprema Corte, legitimaram a sua edição (HC 94.829/SP – HC 110.892/MG – HC 123.267/DF, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ASSEGURA AO RÉU O DIREITO AO REGIME PENAL SEMI-ABERTO – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, POR PARTE DE ÓRGÃO COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO, DE VIABILIZAR A EXECUÇÃO DESSA MEDIDA – DETERMINAÇÃO, PELO MAGISTRADO LOCAL, DE RECOLHIMENTO DO CONDENADO A QUALQUER ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO ESTADO, MESMO ÀQUELE DE SEGURANÇA MÁXIMA, ATÉ QUE O PODER PÚBLICO VIABILIZE, MATERIALMENTE, O INGRESSO DO SENTENCIADO NO REGIME PENAL SEMI-ABERTO (COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA E/OU INDUSTRIAL) – INADMISSIBILIDADE – AFRONTA A DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO – HIPÓTESE CONFIGURADORA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DEFERIDO.
    – O inadimplemento, por parte do Estado, das obrigações que lhe foram impostas pela Lei de Execução Penal não pode repercutir, de modo negativo, na esfera jurídica do sentenciado, frustrando-lhe, injustamente, o exercício de direitos subjetivos a ele assegurados pelo ordenamento positivo ou reconhecidos em sentença emanada de órgão judiciário competente, sob pena de configurar-se, se e quando ocorrente tal situação, excesso de execução (LEP, art. 185).
    Não se revela aceitável que o exercício, pelo sentenciado, de direitos subjetivos – como o de iniciar, desde logo, porque assim ordenado na sentença, o cumprimento da pena em regime menos gravoso – venha a ser impossibilitado por notórias deficiências estruturais do sistema penitenciário ou por crônica incapacidade do Estado de viabilizar, materialmente, as determinações constantes da Lei de Execução Penal.
    – Consequente inadmissibilidade de o condenado ter de aguardar, em regime fechado, a superveniência de vagas em colônia penal agrícola e/ou industrial, embora a ele já reconhecido o direito de cumprir a pena em regime semi-aberto.
    – ‘Habeas corpus’ concedido, para efeito de assegurar ao sentenciado o direito de permanecer em liberdade, até que o Poder Público torne efetivas, material e operacionalmente, as determinações (de que é o único destinatário) constantes da Lei de Execução Penal.”
    (HC 93.596/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não foi por outra razão que a colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, examinando a mesma controvérsia ora renovada nesta sede processual, pronunciou-se em igual sentido, proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Regime de cumprimento de pena: concedido o regime inicial semiaberto, não é dado impor a permanência do condenado, em regime fechado, à espera de vaga em estabelecimento adequado àquele menos severo que lhe foi deferido na sentença: informada a existência de vaga para o regime semiaberto, concede-se parcialmente o ‘habeas-corpus’ para que, uma vez preso, seja o paciente imediatamente encaminhado ao estabelecimento adequado à sua aplicação.”
    (HC 76.930/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    Esse mesmo entendimento tem o beneplácito da jurisprudência desta Suprema Corte (RTJ 127/926, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – RTJ 133/793, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 167/185-186, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 87.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 65.127/SP, Rel. Min. CARLOS MADEIRA, v.g.) e, ainda, do Superior Tribunal de Justiça (RT 669/371 – RT 735/516 – HC 13.526/SP, Rel. Min. VICENTE LEAL, “in” Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 34/309 – HC 13.897/SP, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, “in” Boletim IBCCRIM nº 99/517, Ano 8, fevereiro/2001 – HC 48.629/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO – HC 66.806/MG, Rel. Min. GILSON DIPP – REsp 574.511/SP, Rel. Min. PAULO MEDINA – RHC 18.802/MG, Rel. Min. NILSON NAVES, v.g.), valendo referir, ante a sua extrema pertinência, a seguinte ementa de acórdão do Supremo Tribunal Federal:
    “CRIMINAL. Regime prisional. Constrangimento ilegal consistente na permanência no regime fechado, mesmo após beneficiado com a progressão para o regime semiaberto.  Ordem concedida para que seja providenciada a imediata remoção do paciente para estabelecimento penal destinado ao regime semiaberto.”
    (RTJ 129/1153, Rel. Min. CARLOS MADEIRA – grifei)
    A racionalidade dessa orientação – que também traduz a posição dominante na jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 609/325 – RT 613/319 – RT 645/285 – RT 672/312 – RT 679/332 – RT 728/552 – RT 759/627, v.g.) – encontra apoio no próprio magistério da doutrina (RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, p. 568, 2ª ed., 2004, Forense), cumprindo destacar, a propósito de tal matéria, a lição de SIDNEI AGOSTINHO BENETI (“Execução Penal”, p. 57/58, 1996, Saraiva):
    “O Estado, ente jurídico, não pode agir fora da legalidade, pena de incidir em ‘contradictio in terminis’ que o desnaturaria em mero Estado de força, despojado das características de Estado de Direito. ‘A derradeira garantia inerente ao devido processo penal, objeto deste estudo, é a da legalidade da execução penal. Faz-se ela, com efeito, e como antes também acenado, indispensável e inarredável complemento de todas as outras, reintegráveis no processo de execução da sentença penal condenatória’.
    Se já não se pode fugir da legalidade no âmbito cível, em que há direitos disponíveis, com muito mais razão não se pode no âmbito da execução penal, que lida com a suspensão temporária de direitos de que o condenado não poderia renunciar em favor do Estado ou da vítima. Ainda: o Estado, guardião do Direito, não pode, por exigência lógico-jurídica, ser autor de infrações ao direito de ninguém, pena de caracterizar-se o arbítrio.
    Daí a consequência de o título executivo penal ter de executar-se na exata medida da restrição ao direito do condenado estabelecida pela sentença, a qual, por sua vez, não pode impor ao condenado pena mais grave do que a prescrita para a infração penal – ainda que a possa aplicar menos grave, como ocorre no caso de condenação após anulação de anterior sentença. A execução jamais poderá realizar-se além da literalidade do título executório penal, pena de configurar-se excesso de execução.” (grifei)
    Na realidade, a sentenciada – beneficiada, por ato do próprio juízo da execução, com regime penal menos gravoso (regime semiaberto) – tem o direito de cumprir a pena nesse regime, não podendo ser submetida, por absolutamente ilegal, a um regime mais gravoso (o regime fechado).
    A situação a que se acha submetida a ora reclamante mostra-se incompatível com o que prescrevem – e determinam – a Lei de Execução Penal, de um lado, e a Súmula Vinculante nº 56/STF, de outro, pois a incapacidade do Poder Público de adotar as providências necessárias ao cumprimento da legislação (de que é, no ponto, o exclusivo destinatário) impõe à condenada em questão injusto constrangimento ao seu “status libertatis”, por efeito de um inaceitável desvio de finalidade no processo de execução da pena.
    Vale referir, finalmente, ante a pertinência de seu conteúdo, fragmento da decisão que o eminente Ministro GILMAR MENDES proferiu em caso virtualmente idêntico (Rcl 39.840/RS, de que é Relator), no qual o ato reclamado, também emanado do Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da comarca de São Francisco de Assis/RS, indeferiu o pedido de prisão domiciliar:
    “Dos documentos acostados aos autos verifica-se que o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Francisco de Assis/RS informou que o reclamante encontra-se aguardando vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. (...):
    …..........................................................................................
    Desse modo, de acordo com informações dos autos, o reclamante encontra-se em regime mais gravoso que o estabelecido e em desacordo ao que consignado no Recurso Extraordinário 641.320.
    Nesses termos, verifico a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56.
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para colocar o reclamante em prisão domiciliar até o surgimento de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.” (grifei)
    Sendo assim, pelas razões expostas, e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, em ordem a garantir à ora reclamante o direito de aguardar, em prisão domiciliar, a sua transferência para estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto (LEP, arts. 91 e 92), sem prejuízo do poder de fiscalização de que se acha investido o Juiz das Execuções Penais, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar. 
    Assinalo, finalmente, que a ora reclamante, beneficiada com a concessão de prisão domiciliar, somente poderá deixar o endereço domiciliar indicado ao Juízo competente com prévia autorização deste ou na hipótese de emergência hospitalar devidamente comprovada.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Vara Adjunta de Execuções Criminais da comarca de São Francisco de Assis/RS (Processo nº 8000004-54.2020.8.21.0125).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator